Tribunal: TJSP
Processo: 2009248-58.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra despacho que determinou a instauração de procedimento de cumprimento de sentença para satisfação de multa por litigância de má-fé. Via impropriamente utilizada. Aplicação do entendimento constante da súmula no 267 do STF. Ato combatido que, além de constituir despacho meramente ordinatório, também, por ser de processo, seria passível de combate pelos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra despacho que determinou a instauração de procedimento de cumprimento de sentença para satisfação de multa por litigância de má-fé. Via impropriamente utilizada. Aplicação do entendimento constante da súmula no 267 do STF. Ato combatido que, além de constituir despacho meramente ordinatório, também, por ser de processo, seria passível de combate pelos recursos ordinários. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2009248-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JACQUELINE TERUKO SASAKI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA
CIVEL DO FORO CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2009248-58.2020.8.26.0000 -Voto no 43.812
2
Voto no 43.812
Mandado de segurança no 2009248-58.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Jacqueline Teruko Sasaki
Impetrada: MMa Juíza da 17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra despacho que
determinou a instauração de procedimento de cumprimento de
sentença para satisfação de multa por litigância de má-fé. Via
impropriamente utilizada. Aplicação do entendimento constante da
súmula no 267 do STF. Ato combatido que, além de constituir
despacho meramente ordinatório, também, por ser de processo,
seria passível de combate pelos recursos ordinários. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de mandado de segurança interposto por embargante,
em processo de ação de embargos a execução de título extrajudicial.

A impetrante se insurgiu contra decisão que deferiu a instauração
da fase de cumprimento de sentença para satisfação de multa imposta pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça, esta em virtude de litigância de má-fé.
Sustenta a impetrante que já quitou sua obrigação recolhendo a
respectiva importância à União, como é de lei, e assim a exigência que ora lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2009248-58.2020.8.26.0000 -Voto no 43.812
3
é feita é ilegal, de modo que é imperativa a extinção do procedimento em tela.
Processamento regular do writ, com a coleta de informações e
ensejada e ensejada ainda a coleta de manifestação do Ministério Público.
É o relatório.
Como é de fácil inferência do relatório acima, a impetrante teve
instaurado contra si procedimento de cumprimento de sentença, da iniciativa
da parte com quem ela litigou, objetivando esta o recebimento de soma em
dinheiro correspondente à multa que foi imposta àquela como litigante de má-
fé, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
Parece dizer a impetrante na pouco clara manifestação que faz
que a sanção em causa é devida ao Estado e não à parte, de modo que não
haveria motivo para a instauração do apontado procedimento da iniciativa de
sua adversária.
Ainda que tivesse razão a impetrante, embora manifestamente
não o tenha, se julga ela que não tivesse obrigação para com a parte com
quem litigou, o que lhe cabia fazer é perseguir o caminho traçado na lei e
nada incomum aos que estão habituados com as lides forenses, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2009248-58.2020.8.26.0000 -Voto no 43.812
4
deduzir impugnação ao cumprimento de sentença, e não se socorrer desde
logo e diretamente do mandado de segurança.
Incide à espécie o disposto na súmula no 267 do egrégio
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Em face do exposto, denego a ordem.
Sebastião Flávio
Relator